Tribunal: TJPA
Processo: 0802329-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802329-86.2022.8.14.0301

APELANTE: JBS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 213 DO STJ. DISTINÇÃO. TEMA 986/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por JBS S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, em demanda que objetiva excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e reconhecer o direito à compensação de valores pagos indevidamente. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 213 do STJ e quanto ao pedido de sobrestamento em razão da ADI nº 7195.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da Súmula 213 do STJ quanto à adequação do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 7195 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a distinção entre a admissibilidade do mandado de segurança para declarar o direito à compensação e sua inadequação quando o pedido envolve efeitos patrimoniais pretéritos, concluindo pela incompatibilidade com o rito mandamental.

A invocação da Súmula 213 do STJ não revela omissão, pois a decisão adota entendimento harmônico ao reconhecer a impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança.

O precedente do STJ (EREsp 1.770.495/RS) é considerado implicitamente, não havendo ausência de fundamentação, mas mera discordância da parte quanto à interpretação adotada.

Não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, pois o acórdão rejeita expressamente a suspensão diante da aplicação do Tema 986/STJ, cuja eficácia vinculante impõe solução imediata ao caso.

A pendência de julgamento da ADI nº 7195 não impede a aplicação de precedente qualificado já firmado, especialmente quando a controvérsia envolve período anterior à alteração normativa questionada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é inadequado quando a pretensão envolve efeitos patrimoniais pretéritos que demandam apuração de valores. 2. A aplicação da Súmula 213 do STJ não afasta a vedação de efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança. 3. A existência de precedente vinculante (Tema 986/STJ) afasta a necessidade de sobrestamento do processo, ainda que pendente julgamento de ADI com objeto correlato. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 213; STJ, Tema 986; STJ, EREsp 1.770.495/RS; STF, ADI nº 7195.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
JBS S/A
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de sanar omissões em acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, em demanda que discute a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Alega a parte embargante que ajuizou mandado de segurança visando garantir “o direito líquido e certo [...] de serem excluídos os valores pagos a título de tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica [...] da base de cálculo do ICMS”, bem como “o reconhecimento do direito de compensação dos valores pagos indevidamente [...] nos 5 (cinco) anos anteriores” . Narra que o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória e apuração de valores.

Sustenta que, após a interposição de apelação, esta foi desprovida pelo Tribunal, mantendo-se o entendimento de que o mandado de segurança seria inadequado diante da existência de pretensão com efeitos patrimoniais pretéritos, incompatível com o rito mandamental. Contudo, afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante.

Em suas palavras, esclarece que “requereu-se exclusivamente o reconhecimento do direito a não ser mais compelida ao pagamento do ICMS [...] bem como que seja reconhecido o DIREITO a posteriormente apurar e repetir os valores indevidamente pagos [...] pela via administrativa” . Reforça que “não se está buscando a restituição dos valores [...] pela via de mandado de segurança, mas tão somente o reconhecimento de direito líquido e certo”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 213, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária” . Sustenta ainda que a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do direito à compensação em mandado de segurança, desde que a apuração do quantum seja realizada posteriormente na esfera administrativa, sem efeitos patrimoniais imediatos.

Aduz também omissão quanto à análise da pendência de julgamento da ADI nº 7195 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual trata da inclusão ou exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS. Afirma que tal circunstância justificaria o sobrestamento do feito, destacando que o próprio STF ainda apreciará o mérito da questão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, a fim de que: (i) seja reconhecida a adequação do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ; e (ii) seja analisado o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 7195 pelo STF, com eventual reforma do acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração – Id. 34972449.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, não se identifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à Súmula 213 do STJ não procede. Explico.:

O acórdão enfrentou, de modo explícito e estruturado, a distinção entre a admissibilidade do mandado de segurança para declaração de direito à compensação e a inadequação da via quando a pretensão, na conformação concreta do pedido, incorpora efeitos patrimoniais pretéritos. Tal distinção foi o núcleo lógico da decisão, que reconheceu a incompatibilidade entre o rito mandamental e a necessidade de apuração decorrente da pretensão deduzida. Não há silêncio decisório, mas conclusão jurídica desfavorável à tese da embargante.

Também não subsiste a alegada omissão quanto ao precedente invocado (EREsp 1.770.495/RS). O entendimento nele firmado foi implicitamente considerado, pois o próprio acórdão embargado reconhece a impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança, o que, longe de contrariar o precedente, com ele se harmoniza. A insurgência, nesse ponto, revela mero inconformismo interpretativo.

No tocante ao alegado sobrestamento em razão da ADI nº 7195, igualmente inexiste omissão. O acórdão expressamente rejeitou a suspensão do feito, consignando a perda superveniente do objeto diante do julgamento do Tema 986/STJ, cuja eficácia vinculante impõe sua aplicação imediata ao caso concreto. A pendência de controle concentrado com objeto normativo distinto não impede a incidência de precedente qualificado já estabilizado, sobretudo quando a controvérsia dos autos se refere a período anterior à alteração legislativa questionada.

Importa destacar que o acórdão apresenta coerência interna, clareza argumentativa e enfrentamento suficiente das questões relevantes, atendendo integralmente ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O que se verifica, em verdade, é tentativa de reabrir debate já exaustivamente analisado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026